Tribunal: STF
Processo: RE 162233
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:    -    RECURSO    EXTRAORDINÁRIO.   CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO. ART. 201- PAR. 5. DA CARTA.
         O  Supremo  Tribunal  firmou   entendimento  no  sentido  da
eficacia  plena e aplicabilidade imediata do disposto no artigo 201-
PAR. 5. da Constituição.
         Agravo regimental a que se nega provimento.